Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, ao sanear o processo, rejeitou questões preliminares e prejudicial de mérito, fixou pontos controvertidos e deliberou acerca das provas a serem produzidas. Em suas razões recusais, o agravante citou decisão proferida por esta corte no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR - n. 0720138-776.2020.8.07.0000 que determinou o sobrestamento de todas as ações em curso em que se discuta a legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para as ações em que beneficiários do PASEP pedem indenizações por suposta má gestão do fundo. Em vista da decisão proferida no IRDR requereu a atribuição de efeito suspensivo a este recurso para sobrestar o processo na origem. Diante de eventual falta de interesse processual, posto que a medida pretendida já foi determinada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403